Tribunal: TJSP
Processo: 1006693-71.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições Corporativas
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA PARA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL PREVISTA NO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI N. 4048/42 – LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO – SENAI QUE É O DESTINATÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO, PODENDO EFETUAR DIRETAMENTE A COBRANÇA (ARTIGO 50 DO DECRETO FEDERAL 494/62) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 1079 DO STJ – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO NO RESP 1.905.870/PR QUE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO AJUIZADA PARA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO GERAL PREVISTA NO ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI N. 4048/42 – LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO – SENAI QUE É O DESTINATÁRIO DA CONTRIBUIÇÃO, PODENDO EFETUAR DIRETAMENTE A COBRANÇA (ARTIGO 50 DO DECRETO FEDERAL 494/62) – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DEFINIÇÃO DO TEMA 1079 DO STJ – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO NO RESP 1.905.870/PR QUE TRATA DE QUESTÃO DIFERENTE, ENVOLVENDO "CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS ARRECADADAS POR CONTA DE TERCEIRO" – MÉRITO – COBRANÇA LEGÍTIMA – ARTIGO 4o, § 2o, DO DECRETO-LEI N. 4.048/42, ARTIGO 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI N. 4.936/42, E ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI N. 6.246/44 – EMPRESA, ADEMAIS, QUE ASSINOU TERMO DE COOPERAÇÃO OBRIGANDO-SE A EFETUAR O PAGAMENTO DIRETAMENTE AO SENAI – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGÊNCIA ABUSIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.